Tribunal: TJDFT
Processo: 0737307-24.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. TAXAS DE CONDOMÍNIO. INCLUSÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EM CONVENÇÃO CONDOMINIAL. COBRANÇA INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial, para condenar a parte ré a restituir ao autor a quantia de R$ 495,96 (quatrocentos e noventa e cinco reais e noventa e seis centavos) referente aos honorários advocatícios decorrentes da cobrança extrajudicial de taxas de condomínio. Em seu recurso, a parte recorrente alega que possui contrato de prestação de serviço para cobrança de quotas condominiais em atraso. Sustenta que havendo a contratação do serviço de Assistência Jurídica, não é justo que os condôminos adimplentes paguem pelo serviço de cobrança aos inadimplentes, sendo desses a responsabilidade pelas taxas de cobranças. Ao final, pugna pelo provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 54963957 e 54964209). Contrarrazões apresentadas (ID 54964212).
III. A controvérsia recursal cinge-se sobre a legitimidade do escritório de advocacia, contratado pelo condomínio, para realizar a cobrança de despesas condominiais, incluir nas taxas de condomínio em atraso a verba advocatícia contratual referente a cobrança extrajudicial.
IV. A taxa de honorários advocatícios somente pode ser cobrada do condômino caso esteja prevista na convenção de condomínio, em casos de cobrança extrajudicial. Ausente a comprovação acerca da existência de previsão convencional atinente à cobrança dos honorários contratuais, mostra-se adequada sua exclusão da condenação. Além dos precedentes do TJDFT lançados no teor da sentença, cito Precedente desta turma: Acórdão 1768192, 07179975420228070020, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/10/2023, publicado no DJE: 19/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
V. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.
VI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.